Tribunal: TJDFT
Processo: 0724407-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE 01 (UMA) PORÇÃO DE CRACK A SUPOSTO USUÁRIO. APREENSÃO DE MAIS 03 (TRÊS) PORÇÕES DA MESMA DROGA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 4,5 G DE MASSA LÍQUIDA DE CRACK. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCUMPRIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM AÇÃO PENAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente.
2. No caso dos autos, o paciente responde admitiu que possui uma condenação definitiva por tráfico de drogas no Estado de São Paulo e responde a uma ação penal, também pelo crime de tráfico de drogas, no qual foi recentemente beneficiado com a liberdade provisória. Assim, a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir.
3. Observa-se, portanto, o envolvimento do paciente em crimes de tráfico de drogas, o que indica que não se trata de um fato isolado na vida do paciente, mas revela a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.